Tribunal: STF
Processo: ARE 1352872
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Recurso extraordinário com agravo. Imprescritibilidade. Reparação ambiental. Execução de título executivo judicial. Prescrição intercorrente na execução. Conversão em perdas e danos. Tema 1.194.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo versando sobre a prescritibilidade de título executivo judicial decorrente de condenação penal que determina a obrigação de reparação de dano ambiental, posteriormente convertida em indenização por perdas e danos.



    2. A questão envolve a interpretação da Constituição no que se refere à imperatividade da reparação do dano ambiental (CF/88, art. 225, § 3º), de um lado, e a aplicação do princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, XXXVI), de outro.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão executória para a reparação de danos ambientais, ainda que convertida em indenização por perdas e danos, é ou não prescritível.



    III. Razões de decidir



    4. A responsabilidade civil ambiental e a reparação do dano ambiental são fundamentadas na Constituição e a natureza transindividual, transgeracional e indisponível do bem jurídico protegido fundamenta a imprescritibilidade tanto da pretensão reparatória quanto da pretensão executória, afastando também a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.



    5. A conversão da obrigação de reparar em perdas e danos não altera o caráter imprescritível da pretensão, tendo em vista a natureza do direito fundamental tutelado.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário com agravo provido.



    Tese de julgamento: É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Art. 225 da CF; Art. 14 e § 1º da Lei n. 6.938/1981; art. 5º, XXXVI, CF; art. 921 do CPC/2015; art. 206-A do Código Civil; art. 487, III, b, do CPC/2015.



    Jurisprudência relevante citada: RE 654.833; RE 1.427.694 RG; RE 1.325.101 AgR; RE 1.352.874 AgR; Tema 999; Tema 1.268; Tema 666.